Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, se as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, em situação de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma desde que a ameaça seja idônea para atemorizar a vítima, sendo irrelevante o propósito do agente de concretizar o mal injusto e grave que prometera.
3. O fato de a ameaça ter sido irrogada em momento de raiva e de desabafo não descaracteriza a conduta do réu, pois, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que esta seja irrogada por agente que esteja em estado de ânimo calmo e refletido.
4. Carece de interesse de agir o afastamento de circunstância judicial não considerada em sentença.
5. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 5.1. Pena atenuada em maior proporção, em benefício do réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.